Tribunal: CARF
Processo: 16366.720120/2012-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAYSA DE SA PITTONDO DELIGNE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16366.720120/2012-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.241 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Recorrente
COFERCATU COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
CRÉDITO PRESUMIDO AGROINDÚSTRIA IMPOSSIBILIDADE DE
RESSARCIMENTO
ART
8o
DA
LEI
N.
10.925/2004
ATO
DECLARATÓRIO
INTERPRETATIVO
SRF
15/05
ILEGALIDADE
INEXISTENTE.
O crédito presumido previsto na Lei no 10.925/04 só pode ser utilizado para a
dedução do PIS e da COFINS no mês de sua apuração, não podendo ser
utilizado em pedido de ressarcimento ou de compensação de períodos diversos
de apuração.
RATEIO PROPORCIONAL. CRÉDITO VINCULADOS AO MERCADO
INTERNO. INCLUSÃO NO CÁLCULO.
Todos os créditos normais do contribuinte devem integrar a base de cálculo do
rateio proporcional para fins de ressarcimento das exportações, independente
de ser ou não o mesmo vinculado ao mercado externo.
RATEIO PROPORCIONAL DE CRÉDITOS. CÔMPUTO DAS RECEITAS
FINANCEIRAS NA RECEITA BRUTA TOTAL
As receitas financeiras, submetidas à alíquota zero, integram o montante da
receita bruta total, para fins do cálculo do percentual de rateio dos créditos
entre os que podem ser ressarcidos/compensados e os que apenas se prestam a
deduzir o valor a pagar.
TAXA SELIC. RESSARCIMENTO PIS. SÚMULA CARF 125.
No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas
não incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da
Lei no 10.833, de 2003.
Recurso Voluntário Provido em Parte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para que seja recalculado o direito creditório da Recorrente:
(i) com base unicamente no método do rateio proporcional adotado pela contribuinte para a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16366.720120/2012-60
Fl. 947
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.241 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720120/2012-60

apropriação dos custos, despesas e encargos vinculados à receita de exportação; à receita não
tributada e à receita tributada no mercado interno; e (ii) levando em consideração as receitas
financeiras como integrantes da receita bruta não cumulativa e da receita bruta total.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Mineiro
Fernandes, Maria Aparecida Martins de Paula, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Pedro Sousa
Bispo, Cynthia Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Márcio Robson Costa
(suplente convocado) e Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada). Ausente a Conselheira
Thais De Laurentiis Galkowicz.
Relatório
Tratam os presentes autos de Pedido de Ressarcimento e Declarações de
Compensação apresentadas pela ora Recorrente para o reconhecimento e compensação de
créditos de PIS Não Cumulativo Mercado Externo relativos ao 4o trimestre de 2004 com débitos
diversos.
Após procedimento de fiscalização, foi emitido Despacho Decisório às fls. 669
homologando parcialmente as compensações declaradas, com a glosa de parte dos créditos
pleiteados. Este despacho se respaldou na informação fiscal das e-fls. 653/665 cujas razões para
indeferimento parcial do crédito podem ser assim sintetizadas:
1. O crédito presumido previsto no artigo 8o da Lei 10.925/2004 somente pode
ser utilizado para dedução das próprias contribuições (PIS/COFINS Não
cumulativos), face à inexistência de previsão legal. Esta autorização normativa
somente foi introduzida pela Instrução Normativa (IN) SRF 660/2006;
2. Somente os créditos vinculados ao mercado externo ou às vendas não
tributadas no mercado interno podem ser objeto de compensação com outros
tributos e contribuições federais ou ressarcimento em dinheiro conforme art.
27 da IN SRF 900/2008
3. O rateio entre as vendas de produtos vegetais procedido pela empresa foi feito
de forma incorreta pois considerou critérios não previstos na legislação, sendo
realizada correções pela fiscalização considerando:
3.1) Inclusão/não inclusão das receitas financeiras na receita bruta total: a partir de
01.08.2004 deixou de haver permissão para desconto de créditos das contribuições
sobre as despesas financeiras mediante alteração procedida pela Lei 10.865/2004
no inciso V do artigo 3o da Lei 10.833/2003) e, em contrapartida a alíquota do Pis
e Cofins não cumulativos incidentes sobre as receitas financeiras foi reduzida a
Fl. 948
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.241 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720120/2012-60

zero, conforme artigo 27, § 2o da Lei 10.865/2004 e Decreto 5.164/2004. Uma vez
que a empresa considerou os valores das receitas financeiras na receita total no 4o
trimestre de 2004, a fiscalização procedeu com a sua exclusão do cálculo
conforme demonstrativo de fls. 650;
3.2) Bens para revenda: apuração dos créditos relativos às aquisições de bens para
revenda não é passível de rateio entre mercado interno e externo pois não se trata
de bem “comum”. A apropriação neste caso deve ser feita de forma “direta”
vinculando os créditos das contribuições relativos àquelas aquisições ao mercado
interno (100%).
3.3) Crédito presumido da agroindústria. 3.3.1.) trigo, milho, soja, café, etc: as
aquisições destes bens não são passíveis de rateio, pois não existe nenhuma
vinculação entre a receita de exportação da empresa requerente e aquelas
aquisições; 3.3.2) Cana-de-açúcar: a partir de 01.08.2004 como os valores
relativos aos créditos presumidos da agroindústria não são passíveis de
ressarcimento, os valores desse crédito foi segregados com a redistribuição dos
saldos credores relativos às vendas no mercado interno (passíveis apenas de
dedução da contribuição devida) e mercado externo (passíveis de
ressarcimento/compensação); e
3.4) Vendas de produtos vegetais: não existe previsão na legislação para o critério
adotado pela requerente no rateio entre as vendas de produtos vegetais.
Inconformada, a empresa apresentou Manifestação de Inconformidade, julgada
improcedente pelo acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
CRÉDITO PRESUMIDO. NÃO CUMULATIVIDADE. FORMA DE UTILIZAÇÃO.
O valor do crédito presumido da agroindústria não pode ser objeto de compensação ou
de ressarcimento, devendo ser utilizado somente para a dedução da contribuição
apurada no regime de incidência não cumulativa.
VENDAS NOS MERCADOS INTERNO E EXTERNO. CUSTOS, DESPESAS E
ENCARGOS COMUNS. CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. RATEIO. Para
fins de rateio de crédito dos custos, despesas e encargos comuns à geração das receitas
dos mercados interno e externo não se incluem os insumos que se destinam
exclusivamente ao mercado interno.
RESSARCIMENTO. CONTRIBUIÇÕES NÃO CUMULATIVAS. JUROS COM
BASE NA TAXA SELIC. INAPLICABILIDADE. O aproveitamento de crédito para
dedução da contribuição devida ou o ressarcimento de valores do PIS e da Cofins na
sistemática da não cumulatividade, não ensejará atualização monetária ou incidência de
juros sobre os respectivos valores, conforme previsão legal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não Reconhecido (e-
fl. 829)
Intimada desta decisão em 09/02/2017 (e-fl. 841), a cooperativa apresentou
Recurso Voluntário em 06/03/2017 (e-fls. 843/869) alegando em síntese:
Fl. 949
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.241 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720120/2012-60

(i)
A ausência de vedação legal ao ressarcimento ou compensação do crédito
presumido a partir de agosto de 2004, sendo plenamente cabível ao
contrário do entendimento fiscal;
(ii)
A empresa utilizou corretamente o critério de rateio proporcional,
inclusive com receitas financeiras, em conformidade com a lei, tendo a
cooperativa optado por não realizar a apropriação direta dos custos,
despesas e encargos em conformidade com a autorização legal, sendo
vedada a utilização conjunta dos dois critérios;
(iii)
A incidência da SELIC sobre o valor do crédito a partir de cada período de
apuração.
Em seguida, os autos foram direcionados a este Conselho para julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
I
–
DO
DIREITO
AO
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO
DO
CRÉDITO
PRESUMIDO DO ART. 8o DA LEI N.o 10.925/2004
Primeiramente, alega a Recorrente que inexistiria qualquer vedação legal ao
aproveitamento do crédito presumido do PIS e da COFINS do art. 8o da Lei n.o 10.925/2004,
sendo que o Ato Declaratório Interpretativo n.o 15/2005 acabou por trazer restrição não prevista
em lei.
O art. 2o do referido Ato Declaratório, no qual se respaldou a fiscalização quando
da elaboração do despacho decisório, expressamente indica a impossibilidade de ressarcimento
ou compensação do crédito presumido sob análise:
Art. 2o – O valor do crédito presumido referido no artigo 1o não pode ser objeto de
compensação ou de ressarcimento, de que trata a Lei no 10.637, de 2002, artigo 5o, §
1o, inciso II, e § 2o, a Lei no 10.833, de 2003, artigo 6o, § 1o, inciso II, e § 2o, e a Lei no
11.116, de 2005, artigo 16.
E o entendimento reiterado deste Conselho e do Superior Tribunal de Justiça é no
sentido de que esse dispositivo normativo não inovou no ordenamento jurídico pátrio, mas tão
somente explicitou a restrição já depreendida da lei.
Vejamos primeiramente o teor do art. 8o, § 2o da Lei n.o 10.925/2004:
Fl. 950
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.241 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720120/2012-60

Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do
art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física. (Redação
dada pela Lei no 11.051, de 2004) (...)
§ 2o O direito ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o deste artigo só se
aplica aos bens adquiridos ou recebidos, no mesmo período de apuração, de pessoa
física ou jurídica residente ou domiciliada no País, observado o disposto no § 4o do
art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro
de 2003.
Leis 10.637/2002 e 10.833/2003
Art. 3o. (...) § 4o O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subseqüentes.
Com isso, o dispositivo autoriza que o crédito presumido seja deduzido da
contribuição para o PIS e da COFINS, devidas em cada período de apuração, sendo que o crédito
não aproveitado em um determinado mês pode o ser na própria escrita do PIS e da COFINS, nos
meses subsequentes. Inexiste, portanto, uma previsão legal específica que autorizaria o
ressarcimento ou compensação do crédito presumido.
Esse é o entendimento que têm prevalecido no Superior Tribunal de Justiça, como
se depreende dos seguintes julgados a título exemplificativo:
RECURSO FUNDADO NO CPC/15. TRIBUTÁRIO. CRÉDITO PRESUMIDO DE
PIS
E
COFINS.
COMPENSAÇÃO
COM
OUTROS
TRIBUTOS.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGAL.
1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não há autorização legal para
a compensação com outros tributos do crédito presumido de PIS e da COFINS,
instituído pelo art. 8o da Lei no 10.925/04, além do que o ato declaratório
interpretativo SRF 15/05 apenas explicitou a vedação que já estava contida na
legislação tributária vigente, sem inovar no plano normativo.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1140917/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
17/10/2017, DJe 30/10/2017 - grifei)
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CRÉDITO PRESUMIDO.
ART. 8o DA LEI N. 10.925/2004. ATO DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO SRF
15/05. LEGALIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. HONORÁRIOS.
REVISÃO.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. O crédito presumido de PIS/COFINS instituído pelo art. 8o da Lei n. 10.925/04
limitou sua compensação tão somente com idênticos tributos, não havendo qualquer
ilegalidade no Ato Declaratório Interpretativo da SRF 15/05, porquanto apenas
explicitou a vedação implicitamente contida na norma legal. Incidência da Súmula
Fl. 951
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.241 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720120/2012-60

83/STJ. (...) Agravos regimentais de BIANCHINI S/A INDÚSTRIA COMÉRCIO E
AGRICULTURA e da FAZENDA NACIONAL improvidos.
(AgRg no REsp 1341021/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
julgado em 18/12/2012, DJe 08/02/2013 - grifei)
No mesmo sentido é o posicionamento da Receita Federal, reiterado por meio da
Solução de Consulta COSIT n.o 69/2017 e deste Conselho, conforme exemplo abaixo:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
CRÉDITO
PRESUMIDO
AGROINDÚSTRIA
IMPOSSIBILIDADE
DE
RESSARCIMENTO ART 8o DA LEI N. 10.925/2004 ATO DECLARATÓRIO
INTERPRETATIVO SRF 15/05 ILEGALIDADE INEXISTENTE. O crédito
presumido previsto na Lei no 10.925/04, só pode ser utilizados para a dedução de
Pis e Cofins no mês de sua apuração, não podendo ser utilizado em pedido de
ressarcimento ou de compensação de períodos diversos de apuração. Precedentes do
STJ. Recurso Voluntário Negado. (Processo 10945.000854/2010-60 Data da Sessão
11/11/2014 Relatora Fabiola Cassiano Keramidas No Acórdão 3302-002.767. No
mesmo sentido veja ainda Processo 11075.000580/2008-43 Data da Sessão 25/07/2013
Relator Alexandre Gomes No Acórdão 3302-002.258)
Nesse sentido, cabe ser negado provimento ao Recurso nesse ponto.
II – DO CRITÉRIO DE RATEIO PROPORCIONAL
Quanto ao rateio proporcional, entendeu a fiscalização que o sujeito passivo
cometeu equívocos em sua apuração, como identificação na informação fiscal:
O rateio procedido pela empresa foi feito de forma incorreta pois considerou critérios
não previstos na legislação, desta forma procedemos às correções considerando as
seguintes alterações (demonstrativo de fls. 650):
a) Inclusão/não inclusão das receitas financeiras na receita bruta total
Até 31.07.2004 as receitas financeiras eram tributadas às alíquotas normais (1,65% e
7,6%) das contribuições ao Pis e Cofins não cumulativos. Também era permitido
descontar créditos das referidas contribuições sobre as despesas financeiras suportadas
pelas empresas.
A partir de 01.08.2004 deixou de haver permissão para desconto de créditos das
contribuições sobre as despesas financeiras mediante alteração procedida pela Lei
10.865/2004 no inciso V do artigo 3o da Lei 10.833/2003) e, em contrapartida a alíquota
do Pis e Cofins não cumulativos incidentes sobre as receitas financeiras foi reduzida a
zero, conforme artigo 27, § 2o da Lei 10.865/2004 e Decreto 5.164/2004.
No 4o trimestre de 2004 a requerente considerou na receita bruta total também os
valores relativos às receitas financeiras. Em razão das alterações acima tais receitas não
foram incluídas pela fiscalização no cálculo da receita bruta total, conforme
demonstrativo de fls. 650.
b) Bens para revenda
A apuração dos créditos relativos às aquisições de bens para revenda não é passível de
rateio entre mercado interno e externo pois não se trata de bem “comum”, não existindo
nenhuma vinculação entre a receita de vendas daqueles bens (feitas somente no mercado
Fl. 952
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.241 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720120/2012-60

interno) e a receita de exportação auferida pela empresa requerente (repita-se que se
refere somente ao produto açúcar). A apropriação neste caso deve ser feita de forma
“direta” vinculando os créditos das contribuições relativos àquelas aquisições ao
mercado interno (100%).
c) Crédito presumido da agroindústria
c.1.) trigo, milho, soja, café, etc. (relação de fls. 132 a 146)
Da mesma forma que o item anterior as aquisições dos bens acima, que geraram crédito
presumido das contribuições ao Pis e Cofins não são passíveis de rateio, pois não existe
nenhuma vinculação entre a receita de exportação da empresa requerente e aquelas
aquisições.
c.2) cana-de-açúcar (relação de fls. 147 a 151)
Em relação às aquisições de cana-de-açúcar pela empresa requerente o rateio entre as
receitas de venda de açúcar e álcool para fins carburantes foi feito corretamente, tendo
em vista que as receitas estão sujeitas a dois regimes diferentes, não cumulativo e
cumulativo, e o insumo é comum.
Como a empresa requerente também efetuou vendas no mercado interno, no 4o trimestre
de 2004 o rateio seguinte deve observar a previsão contida na legislação de se
considerar o rateio (item 1) entre as receitas de exportação e a receita bruta total,
conforme demonstrado às fls. 650.
A partir de 01.08.2004 como os valores relativos aos créditos presumidos da
agroindústria não são passíveis de ressarcimento, conforme explicação contida no item
IV, letra b, 1.1, foram segregados no demonstrativo de fls. 651/652.
Cabe observar que o rateio procedido nos itens anteriores não implicou em nenhuma
modificação no direito creditório do contribuinte, apenas redistribuição dos saldos
credores relativos às vendas no mercado interno (passíveis apenas de dedução da
contribuição devida) e mercado externo (passíveis de ressarcimento/compensação).
d) Vendas de produtos vegetais
Não existe previsão na legislação para o critério adotado pela requerente constante do
item 3.3 (rateio entre as vendas de produtos vegetais). (e-fls. 662/663)
Por sua vez, em seu Recurso Voluntário a empresa sustenta a possibilidade de
considerar no rateio quaisquer receitas por ele aferidas, considerando a receita total inclusive
com as receitas financeiras. Indica ainda a impossibilidade da segregação dos dois métodos para
segregar os custos, despesas e encargos que dão direito ao crédito, como efetuado pela
fiscalização, utilizando o critério do rateio proporcional para os créditos comuns e o da
apropriação direta para os demais créditos.
Neste ponto, assiste razão à Recorrente em parte. Com efeito, questão semelhante
já foi debatida por esta turma no Acórdão 3402-003.983 de relatoria da Conselheira Maria
Aparecida Martins de Paula no qual foi evidenciada a necessidade de se adotar apenas um
método para a verificação do rateio das despesas e encargos da exportação. Em seu voto, a
Conselheira muito bem elencou posicionamento deste Conselho sobre o tema, cabendo ser aqui
adotadas as suas razões de decidir em conformidade com o art. 50, §1o, da Lei n.o 9.784/99:
1) Do critério de rateio para apropriação dos créditos apurados proporcionais às receitas
de exportações, receitas no mercado interno tributadas e não tributadas (...)
Fl. 953
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-007.241 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720120/2012-60

De outra parte entende a recorrente que seria vedado pela legislação a utilização de dois
métodos para segregar os custos, despesas e encargos que dão direito ao crédito, como
efetuado pela fiscalização, utilizando o critério do rateio proporcional para os créditos
comuns e o da apropriação direta para os demais créditos, ferindo o art. 15 da Lei no
9.779/99 que determina a apuração das contribuições de forma centralizada no
estabelecimento matriz.
Essa questão já foi abordada no Acórdão no 3202001.618 – 2a Câmara / 2a Turma
Ordinária, de 19 de março de 2015, de forma favorável ao entendimento da recorrente,
conforme voto da Relatora Tatiana Midori Migiyama, abaixo transcrito:
(...)
Data venia, em relação ao método de cálculo, considerando que a base de cálculo
das contribuições para o PIS e Cofins, é a receita bruta total, e que todos os
custos despesas e encargos são comuns e necessários para o desempenho da
atividade da contribuinte, estes custos despesas e encargos devem ser
apropriados pelo método de rateio proporcional da receita bruta de exportação
em relação da receita bruta total. O critério de rateio deve servir para a
mesma proporcionalidade para todos os custos, despesas e encargos
passíveis de realização de crédito e, que são necessários para o desempenho
das atividades da contribuinte.
Ora, o art. 6o, § 3o da Lei 10.833/2003, vigente à época dos fatos em dissídio, diz
que a compensação dos créditos com débitos administrados pela RFB, pela
exportadora de mercadorias, só se aplica aos créditos apurados em relação aos
custos, despesas e encargos vinculados à receita de exportação, observado o
disposto nos §§ 8o e 9o do art. 3o.
O art. 3o, § 8o, da Lei 10.833/2003 dispõe: sobre critério do rateio: relação
percentual entre receita bruta sujeita à incidência não cumulativa e a receita bruta
total auferidas em cada mês. O art. 3o, § 9o, da mesma lei dispõe: critério
escolhido tem de ser consistente em todo o anocalendário.
É de hialina clareza o sentido da lei, qual seja, só se podem compensar
créditos de custos, despesas e encargos vinculados a receita de exportação.
E, para se saber quais são esses créditos vinculados a receita de exportação,
a lei previu dois métodos.
A única interpretação possível, lógica e condizente com o sentido da norma legal
é a de que o critério de rateio é somente o método: a relação deve ser entre
receita de exportação e receita bruta total, para aplica-la sobre os custos e
despesas, na definição dos créditos vinculados à exportação, i.e., para
quantificar os créditos que podem ser usados para compensação.
(...)
Daí, a remissão aos §§ 8o e 9o do art. 3o feita pelo art. 6o, § 3o, todos da Lei
10.833/2003, diz respeito ao método de cálculo para definição de créditos
vinculados a receitas de exportação. No caso do método de rateio, a apuração
do crédito deve-se dar pela relação entre receita de exportação e receita
bruta total, e aplicar essa relação sobre os custos e despesas, chegando-se
determinação do crédito vinculado à exportação, que é compensável com
débitos administrados pela RFB.
O art. 20, § 2o, da IN SRF 404/2004 (não revogado) confirma essa inteligência,
ao dizer que os créditos compensáveis são somente os apurados sobre custos e
despesas vinculados à receita de exportação, observados "os métodos" de
apropriação previstos no art. 21 (o art. 21, § 2o, II, da IN 404/04 repete a dicção
Fl. 954
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-007.241 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720120/2012-60

do art. 3o, § 8o, II, da Lei 10.833/2003). O método é que é aplicável. A relação
percentual deve ser entre receita de exportação e receita bruta total, e aplica-la
sobre os custos e despesas, para definição do valor do crédito compensável.
(...)
No mesmo sentido foi o entendimento constante no Acórdão no 330201.339– 3a Câmara
/ 2a Turma Ordinária, 10 de novembro de 2011, citado pela recorrente, conforme voto
do Relator Walber José da Silva que segue abaixo:
(...)
Assim, a apuração do crédito vinculado à receita de exportação seria feita por um
sistema híbrido: parte por apropriação direta e parte por rateio proporcional. Tal
modo de apuração não encontra respaldo legal. São claras as disposições do § 8o
do art. 3o da Lei no 10.833/03 de que o crédito será determinado por apropriação
direta ou por rateio proporcional.
Não há opção de combinar os dois métodos para determinar o crédito vinculado
à receita de exportação. O entendimento da recorrente, que concordo, é que todas
os custos, despesas e encargos, com direito a crédito normal, que concorreram
para a formação da Receita Bruta Total, devem ser incluídos no rateio
proporcional e, neste caso, o valor do crédito apurado é exatamente o crédito
vinculado à receita de exportação, a que se refere o § 3o, do art. 6o, da Lei no
10.833/03, porque esta é a forma de se apurar o dito crédito vinculado à receita
de exportação.
Pelo método de rateio proporcional, uma vez determinado a participação
relativa da receita de exportação na receita bruta total, não vejo como
deixar de aplicar o percentual encontrado nos custos, despesas ou encargos
tidos como exclusivamente vinculado às operações no mercado interno e no
mercado externo, fazendo incidir somente sobre os custos, despesas e
encargos que tenham alguma vinculação tanto com as operações no
mercado interno como as operações no mercado externo.
(...)
Conforme esclarecido na própria decisão recorrida, a RFB, por meio do Ajuda do
programa Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon Mensal-
Semestral 2.6), definiu que o método de rateio para a apropriação dos custos, despesas e
encargos vinculados à receita de exportação, de mercado interno não tributada e
tributada seria idêntico ao estabelecido para as pessoas jurídicas que auferem receitas
sujeitas às incidências não cumulativa e cumulativa do PIS e da COFINS, nesses
termos:
Ficha 01 Dados
Iniciais (...)
Método de Determinação dos Créditos
O programa possibilita o preenchimento do campo "Método de Determinação
dos Créditos", conforme o regime de apuração da Contribuição para o PIS/Pasep
e da Cofins adotado.
I) no caso do Regime Não Cumulativo:
a) Vinculados à Receita Auferida Exclusivamente no Mercado Interno
Fl. 955
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-007.241 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720120/2012-60

Deve selecionar este campo a pessoa jurídica que, no período abrangido pelo
Demonstrativo, auferir apenas receitas sujeitas à incidência não-cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, decorrentes exclusivamente de
atividades no mercado interno.
b) Vinculados à Receita Auferida no Mercado Interno e de Exportação
Deve selecionar este campo a pessoa jurídica que, no período abrangido pelo
Demonstrativo, auferir receitas sujeitas à incidência não-cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins e efetuar concomitantemente:
I operações de vendas de produtos ou prestação de serviços no mercado interno;
e
II exportação de produtos para o exterior ou prestação de serviços para pessoa
física ou jurídica residente no exterior, cujo pagamento represente ingresso de
divisas, ou vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de
exportação.
Neste caso, a pessoa jurídica deve indicar o método por ela escolhido, dentre os
seguintes:
b.1) Com Base na Proporção dos Custos Diretamente Apropriados – que consiste
na determinação dos créditos através do método de apropriação direta previsto
no inciso I do § 8o do art. 3o das Leis no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no
10.833, de 29 de dezembro de 2003, inclusive em relação aos custos, por meio
de sistema de contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração;
ou
b.2) Com Base na Proporção da Receita Bruta Auferida – que consiste na
determinação dos créditos através do método de rateio proporcional previsto no
inciso II do § 8o do art. 3o das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003,
aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a relação percentual
existente entre a receita bruta sujeita à incidência não-cumulativa e a receita
bruta total, auferidas em cada mês.
Atenção:
1) O método eleito pela pessoa jurídica para determinação do crédito deve
ser:
a) aplicado consistentemente por todo o ano-calendário;
b) adotado para todos os custos, despesas e encargos comuns; e
c) adotado igualmente na apuração dos créditos relativos à Contribuição para o
PIS/Pasep e à Cofins nãocumulativa.
2) Deve também selecionar este campo a pessoa jurídica que auferir receitas
não-tributadas no mercado interno que geram direito a crédito,
concomitantemente, com receitas tributadas e/ou com exportação. (não
grifado no original)
(...)
Assim, adotando os mesmos fundamentos dos Acórdãos acima referidos, bem como da
orientação constante no Dacon acima transcrita, nos termos do art. 50, §1o da Lei no
9.784/99, a decisão recorrida deve ser reformada nesta parte para que seja recalculado
o direito creditório da recorrente com base unicamente no método do rateio
proporcional adotado pela contribuinte para a apropriação dos custos, despesas e
Fl. 956
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-007.241 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720120/2012-60

encargos vinculados à receita de exportação; à receita não tributada e à receita
tributada no mercado interno. (Processo 11070.002359/2009-51 Data da Sessão
29/03/2017 Relatora Maria Aparecida Martins de Paula No Acórdão 3402-003.983 –
grifei)
Cumpre mencionar que nesse raciocínio cabem ser igualmente incluídas as
receitas financeiras, que, ainda que submetidas à alíquota zero, integram o montante da receita
bruta total para fins do cálculo do percentual de rateio dos créditos. Esse foi o entendimento
externado em outro voto de relatoria da Conselheira Maria Aparecida Martins de Paula, no
Acórdão n.o 3402-005.317 no qual bem elucidou a questão, igualmente adotando aqui suas
razões de decidir:
I Rateio Proporcional Receitas Financeiras
Como se sabe, os créditos das contribuições do PIS e da Cofins podem somente ser
apropriados pela contribuinte em relação à receita bruta não cumulativa, sendo que, na
hipótese de a empresa auferir receitas nos dois regimes (cumulativo e não cumulativo),
o crédito da contribuição deverá ser apurado em conformidade com o disposto nos arts.
3o, §§7o a 9o das Leis nos 10.833/2003 (Cofins) e 10.637/2002 (PIS/Pasep):
Lei no 10.833/2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
§ 7o Na hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se à incidência não-cumulativa da
COFINS, em relação apenas à parte de suas receitas, o crédito será apurado,
exclusivamente, em relação aos custos, despesas e encargos vinculados a essas
receitas.
§ 8o Observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal,
no caso de custos, despesas e encargos vinculados às receitas referidas no § 7o e
àquelas submetidas ao regime de incidência cumulativa dessa contribuição, o
crédito será determinado, a critério da pessoa jurídica, pelo método de:
I apropriação direta, inclusive em relação aos custos, por meio de sistema de
contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração; ou
II rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a
relação percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência não-
cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada mês. [negritei]
§ 9o O método eleito pela pessoa jurídica para determinação do crédito, na forma
do § 8o, será aplicado consistentemente por todo o ano-calendário e, igualmente,
adotado na apuração do crédito relativo à contribuição para o PIS/PASEP não-
cumulativa, observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita
Federal.
(...)
No caso, a recorrente adota o método do rateio proporcional, sendo o crédito da
contribuição determinado pela multiplicação do valor integral do crédito por um
percentual obtido pela razão entre a receita bruta não cumulativa e a receita bruta total
auferida pela empresa no mês.
Fl. 957
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-007.241 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720120/2012-60

Sustenta a fiscalização que as receitas financeiras, por não serem relacionadas aos
insumos sobre os quais são apurados os créditos, não deveriam ser consideradas no
estabelecimento da relação percentual destinada à apropriação dos créditos.
No entanto, as receitas financeiras integram, sim, a receita bruta não cumulativa,
INCLUSIVE, posteriormente aos períodos de apuração sob análise, mediante o
Decreto no 8.426/2015, foram restabelecidas as alíquotas das contribuições de
PIS/Pasep e Cofins incidentes sobre as receitas financeiras auferidas pelas pessoas
jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa dessas contribuições.
Nessa linha também é a orientação da própria Cosit órgão central da Receita Federal na
Solução de Consulta no 387 Cosit, de 31 de agosto de 2017, assim ementada:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
RECEITAS FINANCEIRAS. REGIME DE APURAÇÃO.
As receitas financeiras não estão listadas entre as receitas excluídas do regime de
apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e, portanto,
submetem-se ao regime de apuração a que a pessoa jurídica beneficiária estiver
submetida.
Assim, sujeitam-se ao regime de apuração não cumulativa da Contribuição para
o PIS/Pasep as receitas financeiras auferidas por pessoa jurídica que não foi
expressamente excluída desse regime, ainda que suas demais receitas submetam-
se, parcial ou mesmo integralmente, ao regime de apuração cumulativa.
Dispositivos Legais: Lei no 10.833/2003, arts. 10 e 15, V.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
(...)
Ademais, como se vê nos §§8o dos arts. 3o das Leis nos 10.833/2003 (Cofins) e
10.637/2002 (PIS/Pasep) não há qualquer ressalva a respeito das receitas sujeitas à
alíquota zero das contribuições ou da necessidade de ter havido pagamento das
contribuições para o cômputo nas receitas brutas.
Tem-se como princípio fundamental da hermenêutica que onde a lei não distingue, não
pode o intérprete distinguir. A respeito do tema, Carlos Maximiliano afirmou que,
"quando o texto dispõe de modo amplo, sem limitações evidentes, é dever do intérprete
aplica-lo a todos os casos particulares que se possam enquadrar na hipótese geral
prevista explicitamente; não tente distinguir entre as circunstâncias da questão e as
outras; cumpra a norma tal qual é, sem acrescentar condições novas, nem dispensar
nenhuma das expressas" (in "Hermenêutica e Aplicação do Direito", 17a ed., Rio de
Janeiro: Forense, 1998, p. 247).
Dessa forma, no cálculo do rateio proporcional entre a receita auferida sob o
regime não cumulativo em relação ao total das receitas auferidas pela pessoa
jurídica, devem ser consideradas as receitas financeiras como integrantes dessas
outras duas receitas, ainda que tributadas à alíquota zero nos períodos de
apuração.
Nesse mesmo sentido já decidiu este Colegiado, por unanimidade de votos, no Acórdão
cuja ementa se transcreve abaixo, relativamente a consideração das receitas financeiras
no cálculo do rateio proporcional das receitas de exportação não cumulativas:
Processo no 16366.000413/2006-89
Recurso no Embargos
Acórdão no 3402004.312–
Fl. 958
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-007.241 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720120/2012-60

4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 25 de julho de 2017
Relatora: Maria Aparecida Martins de Paula
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. SANEAMENTO.
Caracterizada a omissão sobre ponto que deveria o Colegiado se pronunciar, ela
deve ser suprida pelos embargos de declaração com a apreciação da
correspondente alegação.
RATEIO PROPORCIONAL. RECEITAS FINANCEIRAS. RECEITA
BRUTA TOTAL.
O método de rateio proporcional utilizado na apuração dos créditos da
Cofins vinculados à exportação consiste na aplicação, sobre o montante de
custos, despesas e encargos vinculados comumente a receitas brutas não
cumulativas do mercado interno e da exportação, da proporcionalidade
existente entre a Receita Bruta da Exportação não cumulativa e a Receita
Bruta Total no regime não Cumulativo. Não há permissivo legal para a
exclusão de qualquer valor, inclusive receitas financeiras, da Receita Bruta
da Exportação não Cumulativa ou da Receita Bruta Total no Regime não
cumulativo.
Embargos acolhidos
Também no Acórdão no 3201002.235– 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, de 22 de junho
de 2016, sob a relatoria do Conselheiro Charles Mayer de Castro Souza, foi assim
decidido:
(...)
Exclusão das receitas financeiras no cálculo do rateio proporcional
O terceiro tema é matéria recorrente neste Colegiado Administrativo. Diz com a
exclusão, pela fiscalização, das receitas financeiras no cálculo do rateio
proporcional, previsto no art. 3o, § 8o, II, das Leis no 10.637, de 2002 e 10.833,
de 2003, dos custos, despesas e encargos vinculados às receitas submetidas aos
regimes cumulativo e não cumulativo do PIS/Cofins.
Essa mesma Turma de Julgamento já se posicionou a respeito, entendendo ilegal
a exclusão, uma vez que, não falando a lei em receita bruta sujeita ao pagamento
da Cofins, mas apenas em receita bruta sujeita à incidência não cumulativa, não
caberia ao intérprete restringir o que a lei não restringiu. Eis a ementa da decisão:
CRÉDITOS
DE
COFINS.
RATEIO
PROPORCIONAL.
RECEITAS
FINANCEIRAS. ALÍQUOTA ZERO. INCLUSÃO NO CONCEITO DE
RECEITA BRUTA TOTAL.
O art. 3o, §8o, II, da Lei no 10.833/2003 não fala em receita bruta total sujeita ao
pagamento de COFINS, não cabendo ao intérprete criar distinção onde a lei não
o faz. Impõe-se o cômputo das receitas financeiras no cálculo da receita brutal
total para fins de rateio proporcional dos créditos de COFINS não cumulativo.
(CARF/3a Seção/2a Câmara / 2a Turma Ordinária, rel. Conselheiro Thiago Moura
de Albuquerque Alves, Acórdão n.o 3202000.597, de 28/11/2012).
De conseguinte, as receitas financeiras devem, sim, ser consideradas no cálculo
do rateio proporcional dos custos, despesas e encargos vinculados às receitas
submetidas aos regimes cumulativo e não cumulativo do PIS/Cofins.
(...)
Assim, cabe reforma na decisão recorrida para que seja efetuado novo cálculo do
percentual de rateio proporcional levando em consideração as receitas financeiras
Fl. 959
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-007.241 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720120/2012-60

como integrantes da receita bruta não cumulativa e da receita bruta total e
efetuado o correspondente ressarcimento/compensação no montante adicional.
(Processo 12585.720014/2012-41 Data da Sessão 20/06/2018 Relatora Maria Aparecida
Martins de Paula No Acórdão 3402-005.317 – grifei)
Frise-se que esse fundamento da decidir foi igualmente adotado pelo Conselheiro
Marcelo Costa Marques d ́Oliveira ao relatar o Acórdão 3301-006.882 de interesse da mesma
Recorrente do presente processo, proferido como julgamento paradigma de outros processos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006 (...)
RATEIO PROPORCIONAL DE CRÉDITOS. CÔMPUTO DAS RECEITAS
FINANCEIRAS NA RECEITA BRUTA TOTAL As receitas financeiras, submetidas
à alíquota zero, integram o montante da receita bruta total, para fins do cálculo do
percentual de rateio dos créditos entre os que podem ser ressarcidos/compensados
e os que apenas se prestam a deduzir o valor a pagar. (...) (Processo
16366.720155/2012-07
Contribuinte
COFERCATU
COOPERATIVA
AGROINDUSTRIAL Data da Sessão 26/09/2019 Relator Marcelo Costa Marques
d ́Oliveira No Acórdão 3301-006.882 - grifei)
Diante do exposto, cabe ser dado provimento ao Recurso Voluntário nesse ponto
para seja recalculado o direito creditório da Recorrente com base unicamente no método do
rateio proporcional adotado pela contribuinte para a apropriação dos custos, despesas e encargos
vinculados à receita de exportação; à receita não tributada e à receita tributada no mercado
interno, levando em consideração as receitas financeiras como integrantes da receita bruta não
cumulativa e da receita bruta total.
III – DA TAXA SELIC NA ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO
Por fim, pleiteia a Recorrente a correção do valor do crédito pela taxa SELIC.
Contudo, essa questão já foi sedimentada nesse Conselho por meio da Súmula CARF n.o 125,
que expressa:
Súmula CARF no 125
No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não
incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no
10.833, de 2003.
Acórdãos Precedentes: 203-13.354, de 07/10/2008; 3301-00.809, de 03/02/2011; 3302-
00.872, de 01/03/2011; 3101-01.072, de 22/03/2012; 3101-01.106, de 26/04/2012;
3301-002.123, de 27/11/2013; 3302-002.097, de 21/05/2013; 3403-001.590, de
22/05/2012; 3801-001.506, de 25/09/2012; 9303-005.303, de 25/07/2017; 9303-
005.941, de 28/11/2017. (grifei)
Com isso, cabe ser negado provimento ao Recurso nesse ponto.
IV - CONCLUSÃO
Ante todo o exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário para seja recalculado o direito creditório da Recorrente: (i) com base unicamente no
método do rateio proporcional adotado pela contribuinte para a apropriação dos custos, despesas
e encargos vinculados à receita de exportação; à receita não tributada e à receita tributada no
Fl. 960
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-007.241 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720120/2012-60

mercado interno; e (ii) levando em consideração as receitas financeiras como integrantes da
receita bruta não cumulativa e da receita bruta total.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne

Fl. 961
DF CARF MF
Documento nato-digital